Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM VIA PÚBLICA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO TUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de atropelamento de animal de estimação em via pública, julgada improcedente ao fundamento de culpa exclusiva da vítima, diante da ausência de vigilância do proprietário e da inexistência de conduta culposa do condutor do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da existência de responsabilidade civil do apelado pelo atropelamento do animal.
3. Análise de eventual culpa concorrente do apelante e de danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os arts. 927 e 186 do Código Civil (CC) definem a obrigação de reparar dano decorrente de ato ilícito, desde que comprovados conduta culposa, dano e nexo de causalidade. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus arts. 26, 28, 29, 42 e 43, estabelece deveres objetivos de cuidado ao condutor. A Lei Distrital 2.905/1998, art. 11, I, proíbe a permanência de animais soltos em vias públicas.
5. As imagens demonstram que o apelado ingressa na via e conduz o veículo em linha reta, sem alterações abruptas, passa o quebra-molas e avança em velocidade não comprovada como excessiva. Concomitantemente, o animal sai da igreja sem guia e sem vigilância, acessa a via de forma abrupta, e, no intervalo aproximado de três segundos, ocorre o impacto, sem possibilidade de reação imediata do motorista. A testemunha do apelante não presencia o acidente.
6. A movimentação imprevisível e destituída de intencionalidade do cachorro dificulta a tomada de reação imediata do motorista. Diante dessa ausência de uma cognição humana sobre os riscos, o proprietário deve assumir a obrigação de cuidado e tomar as cautelas devidas para evitar danos ao seu animal e às pessoas nessa dinâmica social.
7. O arquivamento do procedimento criminal (Termo Circunstanciado) reforça a inexistência de dolo ou culpa do apelado na esfera penal.
8. A negligência do proprietário - inobservância do dever de cuidado - ao promover a abertura do portão desencadeou a saída repentina do cachorro para a rua e, em poucos segundos, ocorreu seu atropelamento.
9. A alegação de evasão do local não caracteriza ilícito autônomo quando configurada culpa exclusiva da vítima.
10. Inexistente conduta culposa e ilícita do apelado, afasta-se a responsabilidade civil, com prejuízo da análise de danos materiais, morais e culpa concorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: arts. 927, 944 e 186 do CC; arts. 26, 28, 29, 42 e 43 do CTB; art. 11, I, da Lei Distrital 2.905/1998.